Tribunal: STF
Processo: HC 232938
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Rodrigues Benfica e Welton Rodrigues Benfica contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 826.157/SP (documento eletrônico 30).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes foram pronunciados “[...] pela prática dos crimes previstos artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV [homicídio qualificado], combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II [homicídio qualificado tentado], e com o artigo 29, todos do Código Penal, por duas vezes; e no artigo 244-B [corrupção de menores], da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal” (documento eletrônico 29, p. 3).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “Os pacientes Welton e Paulo foram denunciados juntamente com José Domingues de Lacerda, Fernando Benfica Zacarias, Marlos Benfica Domingues e Jacir Lacerda, pela suposta prática dos crimes previstos artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e com o artigo 29, todos do Código Penal, por duas vezes; e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.



    Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença que impronunciou os réus Fernando, Marlos e Jacir e pronunciou os demais, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade, conforme fundamentado:



    ‘Concedo aos acusados o direito de apelar em liberdade, devido ao longo lapso temporal a que estão submetidos a prisão provisória, não subsistindo motivos para a sua segregação. Expeçam-se os competentes alvarás de soltura em nome dos réus presos.’



    Inconformada, a acusação interpôs medida cautelar contra a soltura dos pacientes e recurso de apelação contra a sentença, buscando a pronúncia daqueles e o reestabelecimento da prisão destes.



    Ocorre que da referida medida cautelar interposta pelo órgão acusador, o desembargador do TJSP acatou o pedido e de determinou a expedição do mandado de prisão, onde foram presos novamente.



    [...]



    A decisão de pronúncia foi proferida em 16.03.2020.



    Em 17.12.2020 a decisão acerca da pronúncia transitou em julgado para os pacientes.



    Não existe previsão para plenário do júri para Paulo e Weliton, pois está pendente de julgamento o ARE 1.405.202/SP desde 11.11.2022.



    Insta destacar que ambos os pacientes foram soltos porque o juiz a quo entendeu que havia excesso de prazo e também não havia mais contemporaneidade da prisão, ou seja, não havia mais motivos para prisão cautelar.



    Por fim, destaco que Welton foi preso em flagrante em 30.12.2018 e posteriormente solto em 17.03.2020. Paulo foi preso em 18.01.2019 e posteriormente colocado em liberdade em 17.03.2020. Ante a ilegalidade do decreto prisional, impetramos o presente writ” (documento eletrônico 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requerem:  



    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos a Revogação e/ou Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa, mediante expedição do competente alvará de soltura” (documento eletrônico 11)  



    É relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO OCORRIDA. SÚMULA 21/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 30, p. 1)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator